Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Terceira fraudadora, passando-se por preposto do Banco C6, ofereceu ao autor portabilidade de empréstimo que possuía perante o Banco Santander com melhores vantagens e condições de pagamento. Após captar seus documentos de identificação, enviou os dados para correspondente bancário do Banco Santander, o qual incluiu proposta de novo empréstimo digital em nome do autor perante a mesma instituição financeira. Conservada em aberto a dívida inicial e, portanto, sem realização da prometida portabilidade da dívida. Sentença procedente para declarar a inexistências dos novos contratos celebrados e condenar o réu a restituir os valores indevidamente descontados, de forma simples, bem como a compensar por danos morais, na importância fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco Santander é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada, perante o consumidor, pela ocorrência da fraude perpetrada por terceiro; (iii) em caso positivo, saber se é possível a compensação entre os descontos na folha de pagamento do autor e o valor liberado pelo banco; e (iv) saber se há dever de compensar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Extrai-se da narrativa autoral que o Banco Santander contribuiu para o dano suportado pelo autor por ato realizado por seu correspondente bancário. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o réu enquadra-se ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal.
5. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. As cédulas de crédito bancário foram efetivadas por intermédio de correspondente bancário do Banco Santander, que se comunicou diretamente com a fraudadora. Os autos indicam que o requerente apenas assinou os documentos perante a instituição financeira, mas não realizou os trâmites anteriores com o representante do banco. Embora tenha o autor assinado os contratos de empréstimo, houve falha na prestação de serviços por parte do Banco Santander, intermediado pelo correspondente bancário, porquanto os documentos disponibilizados pelo autor à fraudadora foram submetidos à aprovação de crédito perante o requerido. Isto é, não fosse a atuação negligente do correspondente bancário, a fraudadora não teria conseguido a aprovação das propostas de empréstimo em nome do autor.
7. A vulnerabilidade do processo para liberação do crédito, principalmente em relação a consumidor idoso, comprova falha na prestação do serviço da instituição bancária e concorre para a concretização da fraude perpetrada por terceiro na execução da promessa de portabilidade, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda em benefício dos consumidores.
8. O prejuízo relativo ao valor transferido à fraudadora, decorrente da concretização do risco da atividade bancária, deve ser atribuído à instituição financeira, não se podendo imputar ao autor a obrigação de restituir novamente o valor recebido ou arcar com a compensação de valores.
9. A mera ocorrência de desfalque patrimonial, em razão da fraude praticada por terceiro, por si só, não é capaz de gerar dano moral. No caso, os fatos narrados pelo autor não possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e a integridade psíquica da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.